Tribunal: TJDFT
Processo: 0707029-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INSISTENTE DE DÍVIDA DE TERCEIRO – LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – DEVEDOR DESCONHECIDO DO AUTOR - ILICITUDE - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu Banco Pan S/A contra sentença que julgou procedente os pedidos para condená-lo na obrigação de se abster de efetuar ligações para o seu número de telefone (61) ***-*457, bem como para condená-lo no pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, narra o autor que, apesar de em 25/11/2020 ter feito opção no site “naomeperturbe.com” pelo não recebimento de ligações de “telemarketing” de instituições financeiras, bem como de companhias telefônicas, desde o início de 2022 tem recebido em seu telefone fixo, (61) ****-*457, insistentes cobranças de dívida de pessoa sua desconhecida e de nome Mabel oriundas do Banco Pan e de seus correspondentes e associados.
3. Antes de ingressar com esta ação, tentou resolver o problema das insistentes e inoportunas ligações administrativamente, num primeiro momento informando aos interlocutores daquelas chamadas que não conhece ninguém denominada Mabel e que ninguém com aquele nome tinha residido nos endereços onde o terminal telefônico esteve instalado. Como isso não foi suficiente, optou então, em efetuar uma reclamação formal no portal “consumidor.gov”. Entretanto, as ligações não cessaram.
4. A autora juntou os protocolos de reclamação no “site” Consumidor.gov (ID Num. 38556919 - Pág. 1 a ID Num. 38556924 - Pág. 1). Por seu turno, o réu, em sua contestação afirmou que “problema foi solucionado antes mesmo da presente ação”, uma vez que “os dados do autor foram bloqueados nas bases internas de ofertas e de colaboradores”.
5. Desse modo, há que se conferir verossimilhança às alegações do autor, uma vez que, além da situação descrita na petição inicial ser factível (dada a notoriedade acerca do comportamento de instituições bancárias e suas insistentes ligações telefônicas tanto para cobrança, quanto para a oferta de produtos e serviços), o conjunto de evidências dos autos leva a crer que o autor era cobrado constantemente pelas dívidas de terceiro desconhecido. Assim, não merece prosperar a alegação do réu sobre a inexistência de telefonemas ou mensagens sobre a dívida de Mabel.
6. O ato deliberado e reiterado de incomodar o autor com o objetivo de cobrar dívida alheia, mesmo o autor informando inúmeras vezes que se trata de pessoa desconhecida, além de configurar ilícito civil, aproxima-se do tipo penal da perturbação do sossego, merecendo maior reprimenda pelo Poder Judiciário.
7. Tais fatos configuram violação à dignidade do consumidor, dando ensejo ao dano moral passível de indenização pecuniária.
8. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, o montante arbitrado na sentença, R$ 4.000,00, mostra-se suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Igualmente justa a fixação da obrigação de se abster de efetuar novas ligações de cobrança para o número de telefone constante dos autos, sob pena de multa pecuniária.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.